Tribunal: STF
Processo: ARE 1438751
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) A INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS JÁ EM CURSO NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE APÓS A CRIAÇÃO DO INSTITUTO. PRECLUSÃO. 



    1. O art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente a investigações criminais e ações penais em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor.



    2. A manifestação da intenção de realização do acordo de não persecução penal deve ocorrer na primeira oportunidade após a vigência da lei que criou o instituto, sob pena de preclusão.



    3. Embargos de divergência desprovidos.